Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600647-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
24/08/2022
Número: 0600647-24.2022.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Erro de Procedimento, Convenção Partidária
Objeto do processo: Petição Cível com pedido liminar sob o nº 0600647-24.2022.6.16.0000, proposta
pela Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho em face de Federação Nacional PSDB/CIDADANIA, do
Presidente da Federação PSDB/CIDADANIA e Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) -
Comissão Provisória do Paraná, alegando em suma, que Cesar Silvestri se filiou ao PSDB em
janeiro do presente ano. A partir de então, seu nome passou a ser veiculado na imprensa como
provável candidato ao Governo do Paraná. Contudo, na convenção realizada em 20/07, a Federação
PSDB Cidadania indicou o Autor para disputar uma vaga no Senado. Oito dias depois da
convenção foi aprovada Resolução n.º 30/2022, dispondo que o Colegiado Nacional da Federação
poderá dissolver os colegiados estaduais ou distrital até o encerramento do prazo para as
convenções, em razão de sua natureza provisória, quando as lideranças locais não alcançarem
entendimento em relação às candidaturas estaduais e distrital, designando nesses casos um
coordenador. Com base na Resolução, no dia 04/08, 14 dias após a Convenção, Cesar Silvestri foi
substituído, através da Resolução n.º 35/2022. O Colegiado Nacional da Federação PSBD Cidadania
anulou sua escolha como candidato ao Senado, determinando que a Federação PSDB Cidadania no
Paraná celebre coligação majoritária para o Senado Federal com o Podemos, tendo como
candidato o senador Álvaro Dias. Tal situação foi narrada na ata do dia 05/08. A escolha de Álvaro
Dias como candidato ao Senado também foi consolidada na ata conjunta da reunião realizada
naquele mesmo dia pelos partidos Podemos, PSB, Federação PSDB Cidadania, Patriotas e PSC. Tal
determinação surgiu apenas posteriormente, por isso a intempestividade das Resoluções n.º
30/2022 e n.º 35/2022. (Requer: a concessão, com urgência, de medida liminar inaudita altera parte,
suspendendo a decisão do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania que anulou
parcialmente a convenção (Resolução n.º 3 5/2022 e a ata do dia 05/08), mantendo o direito de
Cesar Silvestri Filho de permanecer como candidato ao Senado Federal; a concessão de liminar
para que a Coligação (formada por imposição da Resolução n.º 35/2022) se abstenha de registrar o
DRAP com a inclusão da Federação PSDB Cidadania/PR ou, se já transmitido, que a decisão seja
transladada para os autos do DRAP, excluindo-se a federação; a confirmação da liminar e ao final,
em decisão de mérito, seja julgada procedente a presente ação anulatória, anulando a decisão
proferida pelo Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania e, consequentemente,
reconhecendo a validade da convenção realizada pelo Órgão Colegiado da Federação PSDB
Cidadania no Paraná que aprovou por unanimidade a indicação do Autor para disputar no pleito
eleitoral a vaga para o Senado Federal).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERIDO)
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBERTO EMERENCIANO (ADVOGADO)
FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA (ADVOGADO)
EUGESIO PEREIRA MACIEL (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (REQUERIDO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
Comissão Provisória do Paraná (REQUERIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação
PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB (TERCEIRA INTERESSADA)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43042
865
17/08/2022 12:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.988

PETIÇÃO CÍVEL 0600647-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - OAB/DF20839
ADVOGADO: FRANCISCO ROBERTO EMERENCIANO - OAB/DF16515
ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - OAB/SP131364
ADVOGADO: EUGESIO PEREIRA MACIEL - OAB/DF53326
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO RICHA
REQUERIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Comissão Provisória
do Paraná
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - OAB/SP131364
ADVOGADO: EUGESIO PEREIRA MACIEL - OAB/DF53326
TERCEIRA INTERESSADA: Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação
PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA.

Num. 43042865 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico (artigo 18 do CPC).

2. O filiado não possui legitimidade ativa para buscar a anulação de ato proferido pelo Órgão
Nacional da Federação que anulou decisão proferida pelo Órgão Estadual, ressalvada a
hipótese de eventuais irregularidades havidas em convenção.

3. Petição inicial indeferida ante à ilegalidade ativa.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte indeferiu a petição inicial face à ilegitimidade de parte, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 15/08/2022

RELATORA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória, com pedido liminar, apresentado por Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho em face do Órgão Colegiado da Federação PSDB
Cidadania do Paraná, do Presidente da Federação PSDB Cidadania e do Colegiado
Nacional da Federação PSDB Cidadania.

O requerente alega que foi aprovada a sua candidatura ao cargo de Senador
pela Federação Estadual PSDB Cidadania do Paraná, por aclamação, em convenção
estadual realizada em 20/07/2022.

Aduz que, oito dias depois da convenção (28/07/2022), a Federação PSDB
Cidadania aprovou a Resolução n.º 30/2022, dispondo que “o Colegiado Nacional da
Federação poderá dissolver os colegiados estaduais ou distrital até o encerramento do
prazo para as convenções, em razão de sua natureza provisória, quando as lideranças
locais não alcançarem entendimento em relação às candidaturas estaduais e distrital,
designando nesses casos um coordenador”.

Sustenta que, ‘com base em tal Resolução, no dia 04/08, quatorze dias após
a Convenção, (...) através da Resolução n.º 35/2022, o Colegiado Nacional da Federação
PSBD Cidadania anulou (...) sua escolha como candidato ao Senado, determinando que
“a Federação PSDB Cidadania no Paraná celebre coligação majoritária para o Senado
Federal com o Podemos, tendo como candidato o senador Álvaro Dias”’.

Assevera que, em 05/08/2022, a Federação PSDB Cidadania no Paraná,
acatou a decisão do órgão nacional, informando que procederá a coligação majoritária
para o Senado Federal com o PODEMOS, tendo como candidato ao Senado o Sr. Álvaro
Dias, nos termos do art. 32 do Estatuto da Federação. Contudo, registrou-se o
inconformismo com essa decisão, consignando que irá recorrer judicialmente.

Na sequência, defende o cabimento da demanda e competência desta Corte
Num. 43042865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

para analisá-la.

Aponta, ainda, a inexistência de autonomia partidária absoluta, aduzindo que
“a Federação Nacional extrapolou o limite de autonomia partidária e praticou ato ilegal e
arbitrário”, eis que “a violação às diretrizes partidárias constitui a única hipótese legal
passível de gerar a anulação do ato pelo órgão de direção nacional”.

Argumenta que “a anulação da convenção realizada pela instância partidária
inferior somente poderá ocorrer se: a) o partido tiver regras específicas que estabeleçam
as diretrizes partidárias; b) tais normativas tenham sido publicadas até cento e oitenta
dias antes das eleições (...) e c) for demonstrada a violação clara e direta à diretriz
específica que justifique a anulação do ato”.

Afirma, ainda, que a Federação PSDB Cidadania não possui diretrizes
específicas e tempestivas sobre a escolha de candidatos.

Aduz que a Resolução nº. 30/2022 editada intempestivamente pela
Federação prevê apenas como fundamento para “dissolver os colegiados estatuais ou
distrital” a ausência de entendimento de lideranças locais.

Sustenta que não há divergência entre as lideranças da Federação, eis que
foi escolhido por aclamação.

Destaca que a deliberação prevista no artigo 32 do Estatuto da Federação
que “valida” ou “revisa” o ato das instâncias inferiores somente tem validade se estiver
adstrita aos aspectos normativos, qual seja, a violação de alguma diretriz partidária, que
inexistiu no caso em apreço.

Alega, ainda, que a decisão preferida pelo órgão nacional viola o disposto no
art. 8º da Resolução nº 23.609/19, uma vez que a decisão foi tomada sem oportunizar a
ampla defesa e o contraditório.

Por fim, com fundamento no artigo 300 do CPC, defende a necessidade de
concessão de medida liminar, eis que evidenciada a probabilidade do direito, bem como o
perigo da demora, porque permanece impossibilitado de registrar sua candidatura e de ter
segurança a respeito da própria campanha.

Assim, requer:

“a) A concessão, com urgência, de medida liminar inaudita altera parte,
suspendendo a decisão do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania que
anulou parcialmente a convenção (Resolução n.º 35/2022 e a ata do dia 05/08), mantendo
o direito de Cesar Silvestri Filho de permanecer como candidato ao Senado Federal;

b) Por conseguinte, a concessão de liminar para que a Coligação (formada
por imposição da Resolução n.º 35/2022) se abstenha de registrar o DRAP com a
inclusão da Federação PSCB Cidadania/PR ou, se já transmitido, que a decisão seja
transladada para os autos do DRAP, excluindo-se a federação (...)”.

Recebidos os autos em gabinete, determinei a intimação dos réus e da
Num. 43042865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

coligação “Por Amor Ao Paraná” que lançou Álvaro Dias como candidato ao Senado
Federal (integrada pelos partidos/federações PATRIOTA, Federação PSDB Cidadania,
PODE, PSC, PSB - conforme autos de Rcand nº 0600810-04.2022.6.16.0000) para se
manifestarem acerca da liminar pretendida.

Na sequência, (id. 43029475) o Órgão Colegiado da Federação PSDB
Cidadania do Paraná apresentou manifestação reiterando os fatos expostos na petição
inicial. Alega, ainda, que “a Federação PSDB Cidadania, sempre muito atuante nas
eleições anteriores, não terá protagonismo nos pleitos majoritários do Paraná deste ano,
visto que, caso mantida a decisão, somente integrará a coligação citada ao Senado
Federal sem sequer ter garantido o direito à indicação de suplente”.

Conclui que os fatos e os fundamentos demonstram a existência de uma
intervenção indevida por parte do Órgão Nacional.

Assim, ao final, requer a “concessão da medida liminar, suspendendo os
efeitos da Resolução nº 35/2022 do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania e
reestabelecendo as deliberações da convenção estadual, garantindo o direito do Autor de
registrar sua candidatura ao Senado Federal”.

Por sua vez, a Coligação Por Amor ao Paraná e o Órgão Nacional da
Federação apresentaram manifestação (id. 43033371), arguindo, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Eleitoral, por se tratar de questão interna corporis, restando à
Justiça Comum a competência para o deslinde da irresignação.

Sustentam, também, a inadequação da via eleita, por entender “que o rito
adotado pelo requerente é ilegítimo, extemporâneo”, devendo essa questão ser discutida
somente no âmbito do processo de registro de candidatura.

Defendem, ainda, que o “filiado Cesar Silvestre NÃO DETÉM LEGITIMIDADE
para a presente demanda, visto que a mesma somente poderia ser interposta pelo
ÓRGÃO HIERARQUICAMENTE INFERIOR, jamais pelo filiado” e que, por se tratar de
pedido de nulidade de ato que modificou a convenção partidária estadual, “tem-se que a
parte legitimidade para a demanda é única e exclusivamente, nesse caso, o Colegiado
Estadual da Federação PSDB/CIDADANIA, afinal, esse ainda possui existência jurídica,
não foi dissolvido”. Frisam que órgão estadual da Federação não buscou qualquer
anulação, perante o Poder Judiciário, em relação à decisão impugnada.

Advogam que, “analisando-se os pedidos iniciais, tem-se que, de imediato o
pedido descrito no item “b” já perdeu seu objeto, posto que a Coligação Por Amor ao
Paraná, compondo os partidos PODEMOS, PATRIOTAS, PSB, FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA e PSC já foi devidamente registrada” e “quanto ao pedido do item “d”,
se efetivamente deferido não possui o condão de anular a coligação formada, visto que o
pedido inicial em momento nenhum visa a anulação da ata conjunta que confirmou a
coligação e, ainda, nessa sequer há qualquer tipo de ressalva do Colegiado Estadual da
Federação, pelo contrário, a mesma ratifica integralmente o teor da Convenção do
PODEMOS”.

Asseveram que, ainda que anulada a Resolução n.º 035/2022, em momento
algum houve pedido de anulação da “ATA CONJUNTA DE REUNIÃO REALIZADA
Num. 43042865 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

PELOS PARTIDOS PODEMOS, PSB, FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA, PATRIOTAS E
PSC” relativa à formação da coligação, ficando evidente a perda superveniente do objeto
da demanda.

No mérito, alegam a existência de diretrizes editadas pelo PSDB que validam
a interferência da Federação (Resolução CEN-PSDB n° 025/2022, publicada no DOU em
28/03/2022 - id. 43033377).

Argumentam que “o art. 3º da Resolução n.º 025/2022 deixa expresso que o
Colegiado Nacional da Federação PSDB/CIDADANIA (Comissão Executiva Nacional) A
QUALQUER TEMPO pode orientar na escolha de candidatos e na celebração de
coligação, não podendo, nesse caso, haver qualquer tipo de interferência do Poder
Judiciário por tratar-se de matéria interna corporis”.

Aduzem que, no presente caso, não há que se aplicar o disposto no art. 7º,
§§ 1º e 2º da Lei n.º 9.504/97, visto que o Estatuto não é omisso, sendo expresso quanto
à necessidade de aprovação de candidaturas majoritárias e coligações.

Reiteram a ausência de direito do requerente por se tratar de matéria interna
corporis.

Por fim, sustentam o descabimento da concessão de medida liminar
pleiteada.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar as preliminares de mérito
suscitadas:

1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E DO TRE/PR

Inicialmente, friso que, na linha da remansosa jurisprudência do c. TSE, "
compete a esta Justiça Especializada apreciar matéria interna corporis de partido político
sempre que houver reflexo no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado
fundamental da autonomia partidária (art. 17, § 1º, da CF/88)" (REspe nº 448–33/MA, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 24.5.2018).

Ainda, nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. MAJORITÁRIA E
PROPORCIONAL. RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO
PARTIDÁRIA E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E ALTERAÇÃO
DA SITUAÇÃO DOS DRAPS APÓS A ELEIÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO
DE VEREADOR. RETOTALIZAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE
DUAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO.
Num. 43042865 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS, SE
OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E.,
UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ANTE
O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL.
ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES
JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DAS
GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV). CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA
DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO. ESTATUTO
CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS.
GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO
ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
INFORMAÇÕES PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES
DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS RETROATIVAS. INDEFERIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM, POR AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR
PREJUDICADA.

1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido
político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga
o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da
República - cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas
deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional.

2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos
(suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido
debate dessa natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da
Justiça Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado
Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput),
é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão
jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária.
Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo político-
eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.

(...)

5. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se seguira uma
imunidade aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem barbáries e arbítrios entre
seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada proeminência e
envergadura institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e na própria
conformação do regime democrático.

6. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17, § 1º, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em
domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das
divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
imperatividade e de caráter vinculante.

7. A fixação de tal regramento denota autolimitação voluntária por parte do próprio partido,
Num. 43042865 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

enquanto produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina
interna de suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta
do ordenamento jurídico.

8. A postura judicial mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária,
supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um comando constitucional.
Do contrário, quanto menos a regra estatutária materializar uma norma constitucional,
menor deve ser a intensidade da intervenção judicial.

(...)

15. As greis partidárias, à semelhança da União Brasileira de Compositores (UBC), podem
ser qualificadas juridicamente como entidades integrantes do denominado espaço público,
ainda que não estatal, o que se extrai da centralidade dispensada em nosso regime
democrático aos partidos, essenciais que são ao processo decisório e à legitimidade na
conformação do poder político.

16. O estatuto jurídico-constitucional dos partidos políticos ostenta peculiaridades e
especificidades conferidas pela Carta de 1988 (e.g., filiação partidária como condição de
elegibilidade, acesso ao fundo partidário e ao direito de antena, exigência de registro no
TSE para perfectibilizar o ato constitutivo etc.) que o aparta do regime jurídico das
associações civis (CRFB/88, art. 5º, XVII ao XXI), aplicado em caso de lacuna e
subsidiariamente. Doutrina nacional e do direito comparado.

17. A destituição de Convenção Partidária de nível inferior (i.e., estaduais e municipais)
somente se afigura possível nas estritas hipóteses de inobservância das diretrizes
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, que é o único órgão revestido
de competência legal para proceder à anulação da deliberação e dos atos dela decorrentes,
ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições.

(...)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 10380, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 232, Data 30/11/2017, Página 22/25)

Portanto, não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça
Comum sustentada pela coligação, na medida em que o ato impugnado se refere às
eleições de 2022, o qual possui inegável reflexos no processo eleitoral.

Em relação à instância, conforme bem alegou o autor, em regra, é do Tribunal
Regional a competência para a apreciação dos feitos relacionados à campanha eleitoral
em âmbito estadual. Mutatis Mutandis:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. ATO DE DESTITUIÇÃO. COMISSÃO MUNICIPAL PROVISÓRIA.
REFLEXO. PROCESSO ELEITORAL. JUÍZO ELEITORAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.

1. O Tribunal de origem decidiu bem ao rejeitar a preliminar de incompetência na espécie,
pois cabe ao Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva/PR processar e julgar a ação
anulatória do ato de destituição da Comissão Provisória Municipal do PSDB do referido
município, tendo em vista que, conforme consignado no aresto regional, a controvérsia
Num. 43042865 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

estabelecida entre os órgãos partidários tem reflexo direto no processo eleitoral atinente ao
pleito municipal daquela circunscrição, assim como porque é do juízo eleitoral de primeira
instância a competência para a apreciação dos feitos relacionados à campanha eleitoral em
âmbito municipal, com base no art. 2º da LC 64/90.

(...)

4. O acórdão regional está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior,
segundo a qual "a destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e
somente se atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais,
notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa"
(REspe 123-71, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.11.2017).

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 21862, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 66, Data 05/04/2018, Página 100/101)

Fixada a competência, sigo na apreciação das demais alegações.

2. RELAÇÃO PROCESSUAL - Legitimidade ativa do candidato

A coligação Por Amor ao Paraná defende que o “filiado Cesar Silvestre NÃO
DETÉM LEGITIMIDADE para a presente demanda, visto que a mesma somente poderia
ser interposta pelo ÓRGÃO HIERARQUICAMENTE INFERIOR, jamais pelo filiado” e que,
por se tratar de pedido de nulidade de ato que modificou a convenção partidária estadual,
“tem-se que a parte legitimidada para a demanda é única e exclusivamente, nesse caso,
o Colegiado Estadual da Federação PSDB/CIDADANIA, afinal, esse ainda possui
existência jurídica, não foi dissolvido”. Frisa que órgão estadual da Federação não buscou
qualquer anulação em relação à decisão impugnada perante o Poder Judiciário.

Independentemente de dita alegação restar formulada por personagem não
integrante, até o momento, da relação processual, ausente da tríade autor, réu, juiz, a
questão da legitimidade de parte deve ser apreciada de ofício.

Todos os fatos e fundamentos jurídicos integrantes da causa de pedir
arguidos pela parte autora na inicial integram o patrimônio jurídico da federação estadual,
porém não do autor como candidato preterido. Em verdade, o autor invoca direito
pertencente à esfera jurídica do órgão estadual da Federação, pois defende a autonomia
da instância estadual perante a federal. Volta-se contra as interferências que reputa
indevidas perpetradas pelo órgão nacional que macularam a convenção estadual. Erige
em favor de sua tese dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tutelam não o
seu direito subjetivo como candidato aclamado, mas sim que resguardam a autonomia
regional dos partidos e coligações.

Veja-se que os dispositivos aplicáveis a espécie são o art. 17, par. primeiro,
da CF, e os dispositivos da Lei 9.504/97 que regem a relação entre as federações em
diferentes níveis de regionalidade.
Num. 43042865 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

Observo que o autor pleiteou a nulidade do ato do órgão nacional da
Federação que não homologou a decisão proferida pela convenção estadual.
Interessantemente, a própria federação estadual, parte supostamente legítima, formaliza
ata conjunta aderindo às determinações da nacional.

É princípio comezinho do direito processual que ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo
18 do CPC).

Na espécie, tem-se que todo direito alegado é de terceiro –a autonomia do
órgão estadual da Federação e a necessidade de contraditório. Friso que devidamente
intimado, o referido órgão não requereu seu ingresso no polo ativo, mas somente pugnou
pela concessão de medida liminar requerida.

Ainda, vale esclarecer que, no presente caso, não se aplica o contido na
Súmula nº. 53 do TSE (O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui
legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual
é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção), eis que não
se trata de arguição de irregularidade ocorrida em convenção em detrimento de normas
estatutárias.

Aliás, aqui não se argumenta defeito da convenção estadual, mas,
opostamente, a sua validade perante a instância nacional.

Questiona-se ato do órgão superior, que desconsiderou decisão tomada em
convenção estadual indicado a formação de coligação ao cargo de Senador Federal com
o partido Podemos.

Portanto, nem sobredita Súmula, nem a aclamação do requerente como
candidato ao Senado, implicariam em que pudesse ele vir em Juízo invocar direito de
terceiro como próprio.

Repita-se, toda a argumentação que o candidato elenca está calcada em
fatos jurídicos e legislação que não favorecem a sua posição jurídica de candidato
apontado, mas da federação estadual - sua autonomia perante a nacional e falta de
contraditório.

Não apresenta argumentos próprios à sua condição como candidato
aclamado, nem argumenta no sentido da detenção de direito subjetivo a que siga sua
candidatura ao Senado contra a vontade das federações nacional e estadual, esta última
consubstanciada pela ata conjunta.

Observe-se, também, que o requerente não detém a representatividade da
federação estadual.

A legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguém figurar no polo
ativo de uma ação, pedindo um provimento jurisdicional preventivo ou reparatório de
direito próprio ou de terceiro, conforme se trate de legitimação ordinária ou extraordinária,
respectivamente, ou autônoma, no caso da tutela de interesses e direitos metaindividuais.
Como exemplo, mencionem-se os artigos 5º da Lei nº 7.347/85 e 82 da Lei nº 8.078/90.
Num. 43042865 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

O candidato pode ter interesse jurídico na demanda, através do qual poderia
se habilitar como terceiro. O interesse jurídico habilitaria o candidato a intervir na ação
porque o provimento de mérito tem a aptidão de afetar diretamente sua esfera de direitos,
dada a presença de interesse jurídico. O que não se confunde com legitimidade ativa em
decorrência de poder invocar o arcabouço jurídico em favor de sua peculiar posição.

Assim, constata-se que o autor em nenhum momento invoca afronta à direito
próprio, não há qualquer argumentação no que tange a sua candidatura, não afirma a
existência de direito subjetivo à nominata em face da divergência entre as duas instâncias
da Federação.

É da teoria geral do direito o consubstanciado pelo art. 18 do CPC: "Ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico". Não há, na hipótese, qualquer hipótese legal de substituição
processual ou legitimação extraordinária.

Neste diapasão, não havendo qualquer previsão legal de legitimidade
extraordinária aplicável à espécie, imperioso o indeferimento da petição inicial, em virtude
da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 330, II, do CPC, por manifesta ilegitimidade de
parte ativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo indeferimento da petição inicial, em virtude da
ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 330, II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de ação anulatória, com pedido liminar, apresentado por Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho em face do Órgão Colegiado da Federação PSDB
Cidadania do Paraná, do Presidente da Federação PSDB Cidadania e do Colegiado
Nacional da Federação PSDB Cidadania.

A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, ao apreciar a liminar ad
referendum do Plenário desta Corte Eleitoral, decidiu pelo indeferimento da petição inicial
em virtude da ilegitimidade ativa.

2. Com a devida vênia, abri divergência, porquanto vislumbro a possibilidade
de reconhecimento da legitimidade de Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho para figurar
como autor da presente ação anulatória.

Num. 43042865 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

3. Primeiramente, é de se destacar que o Novo Código de Processo Civil, em
seus arts. 4º e 6º, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, de maneira
que a interpretação de preliminares em juízo deve ocorrer à vista desse postulado, já que
o objetivo principal da jurisdição é garantir uma decisão de mérito justa, efetiva e no
menor periodo de tempo possível.

4. Sob essa perspectiva, no caso concreto, a despeito da Federação Estadual
do PSDB/Cidadania não ter ingressado com a presente demanda, entendo que na
manifestação de id. 43029475, o Órgão Colegiado da Federação do PSDB/ Cidadania
Paraná aderiu à ação quando se manifestou pela concessão da medida liminar,
suspendendo os efeitos da Resolução nº 35/2022 do Colegiado Nacional da Federação
PSDB Cidadania e reestabelecendo as deliberações da convenção estadual, garantindo o
direito do autor de registrar sua candidatura ao Senado Federal.

Essa adesão restou ainda confirmada na Tribuna, em manifestação verbal do
respectivo advogado.

5. Além disso, contrariamente ao entendimento consignado pela e. Relatora,
vislumbro que a interpretação da súmula 53 do TSE justifica a legitimidade ativa no
presente caso.

Com efeito, definiu dita Súmula que "O filiado a partido político, ainda que não
seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de
coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas
em convenção."

Ora, ao meu ver, quem pode mais pode o menos e quem pode impugnar,
pode tambem defender determinado ato. E, sob esse prisma, detinha Cesar Augusto
Carollo Silvestri Filho legitimidade para defender a regularidade da ata que o indicou à
candidato ao Senado, cuja anulação, via ato que encerra o objeto da presente ação,
evidentemente,restou por atingir a esfera jurídica de seu direito de se candidatar.

6. Por fim, a existência de divergência ja antecipada em Plenário, havendo de
fato dois votos no sentido de se reconhecer a legitimidade da parte Autora, está a indicar
a existência da probabilidade do direito, probabilidade essa aqui compreendida no tocante
à legitimidade do Autor para manejar a presente ação, ainda que em exame perfunctório
típico dessa fase do processo, fazendo-se preencher, assim, o requisito da probalidade
do direito previsto no art. 300, do CPC.

Quando o caso concreto revela que o perigo da demora é extremo, a análise
da probabilidade do direito deve ser menos rigorosa, não a ponto, evidentemente, de tal
requisito não existir, aplicando-se a teoria da gangorra. Vide, a propósito, o decidido
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de
Instrumento 2127351-2920178260000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento:
29/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2017.

Ademais, no presente feito, em que ambas as partes restariam atingidas
qualquer que fosse a solução liminar adotada, naquilo que se convencionou chamar
de irreversibilidade recíproca (o Autor sendo impedido de concorrer e o Réu, menos
atingido, apenas com a perda do tempo), a solução preconizada pela jurisprudência
Num. 43042865 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

passa por o "Juiz ponderar os interesses em conflito, e decidir, preferencialmente,
pela opção mais plausível à ordem jurídica, e que menos gravame gere, na hipótese
de ser revertida", nos termos do entendimento consagrado do Superior Tribunal de
Justiça no RESP 914.323, relatora Mninistra Eliana Calmon, DJe 9/6/2009.

7. Foram por essas razões que, respeitosamente, divergi do voto da Em
Relatora, e votei pela concessão da medida liminar pleiteada.

JOSÉ RODRIGO SADE

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora. Todavia, e com a devida vênia, reputo
oportuno expor as razões pelas quais divergi do seu entendimento, que resultou ser o voto
condutor do acórdão, quanto à legitimidade ativa.

Apenas recapitulando aquilo que interessa no presente momento processual: o
requerente postula o deferimento de medida liminar que lhe garanta, ainda que a título precário,
registrar-se candidato, enquanto impugna decisão do órgão nacional da Federação PSDB
Cidadania que determinou ao órgão estadual da mesma federação que anulasse parcialmente,
especificamente quanto à sua candidatura ao Senado, as decisões tomadas pelos filiados
reunidos em convenção.

Na minha ótica e, em especial no presente momento processual – análise de pedido
de tutela provisória em sede liminar – a legitimidade ativa há de ser analisada em tese, segundo
a teoria da asserção.

Por essa teoria, entende-se como legitimado ativo aquele que se afirma titular de
um direito e, entendendo haver lesão ou ameaça ao mesmo, busca a tutela do estado-juiz.

Nesse sentido os seguintes julgados:

(...)
2.1. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, isto é, a partir
de um exame puramente abstrato da correlação entre a narrativa apresentada na petição inicial
e as partes demandadas. Do mesmo modo, o interesse de agir define–se à luz da narrativa
formulada pelo autor da ação, de acordo com os fatos alegadamente constitutivos do seu direito,
sem adentrar no exame probatório. Precedentes.
(...) [TSE, RO-El nº 060303755/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/03/2022]

(...)
8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a
teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade
ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o
exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de
fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1302429/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE
27/08/2020]

Sendo assim, penso ser inadequado indeferir liminarmente a petição inicial ao
Num. 43042865 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

fundamento de ilegitimidade ativa, uma vez que tal providência só é admissível quando, na forma
do artigo 330, inciso II, do CPC, “a parte for manifestamente ilegítima”.

Ou seja, para o indeferimento da petição inicial, a parte há de ser manifestamente
ilegítima.

No caso em testilha, o que se tem é um candidato escolhido em convenção
questionando a validade dos atos da federação posteriores, que resultaram na anulação parcial
da primeira convenção, especificamente quanto à sua escolha, e determinaram a realização de
outra, na qual deveria ser firmada coligação com partido previamente escolhido pelo órgão
nacional.

Nesse cenário, não há como se ter qualquer dúvida, ao menos no presente
momento, quanto à legitimidade do requerente para impugnar as decisões da federação que
conduziram à exclusão da sua candidatura. Se a impugnação procede ou não é matéria de
mérito, cuja apreciação há de ser feita em momento posterior.

Destaco que não se está aqui adentrando à análise do deferimento ou não da
medida liminar postulada, mas apenas à legitimidade do pretenso candidato para a presente
demanda, que deflui inclusive da própria literalidade da súmula TSE nº 53:

O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e
interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é
integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção.

E é exatamente isso que o requerente veio pedir a este Tribunal: que se considere
ter havido irregularidade na convenção da federação estadual que, em acatamento à
determinação do órgão nacional da federação, anulou parcialmente a primeira convenção e
firmou coligação, estando o requerente a apontar possíveis vícios na formação dessas duas
decisões.

Por derradeiro, em que pese econômica a redação do rol de pedidos, ele encontra-
se suficientemente descrito, tanto no corpo da petição quanto no pedido de tutela provisória, no
sentido claro de que a pretensão é de suspensão da "eficácia da decisão Órgão Colegiado
Nacional da Federação PSDB Cidadania (Resolução n.º 35/2022 e a ata do dia 05/08)" (não
destacado no original).

Com isso, resulta que é possível inferir a presença do pedido específico de
anulação da segunda convenção da federação PSDB Cidadania no Paraná, única decisão
impugnada nos autos que gerou a ata do dia 05/08/2022.

Face ao exposto, e renovando o pedido de vênia, VOTO no sentido de reconhecer a
legitimidade ativa de César Augusto Carollo Silvestri Filho.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600647-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
Num. 43042865 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO - Advogados do REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - REQUERIDA: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados da REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME
BEZERRA KANFFER - DF20839, FRANCISCO ROBERTO EMERENCIANO - DF16515, FLAVIO
HENRIQUE COSTA PEREIRA - SP131364, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326 -
REQUERIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da REQUERIDA: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658 -
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO RICHA.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte indeferiu a petição inicial face à ilegitimidade de parte, nos termos
do voto da Relatora. Vencidos os Juízes José Rodrigo Sade e Thiago Paiva dos Santos.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.08.2022.

Num. 43042865 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/08/2022 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081712263433400000042014189
Número do documento: 22081712263433400000042014189